Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Vistos. À luz do disposto nos arts. 9o, caput, e 10, bem como, por analogia, no art. 1.009, § 2°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das preliminares arguidas pelo agravado CEBRASPE, nas contrarrazões de ID 45311160, bem como, na forma do art. 437, § 1°, do mesmo diploma legal, acerca dos documentos por ele juntados aos ID’s 45311170 a 45311174. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora